Tribunal: TJDFT
Processo: 0720094-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO TETO. APLICAÇÃO IMEDIATA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 792 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que limitou a Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao teto de dez salários mínimos, em cumprimento de sentença contra o Distrito Federal. Após o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao recurso (Acórdão n. 1895617), sobreveio decisão do STF no RE 1.496.204 (Tema 1.326), reconhecendo a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Os autos retornaram à Turma para juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto para expedição de RPV, aplica-se a título executivo judicial constituído antes da sua vigência, afastando a incidência da tese firmada no Tema 792 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 (RE 1.491.414/DF), afastando o entendimento anterior do TJDFT que apontava vício de iniciativa legislativa.
4. O STF firmou, em diversas decisões, que o Tema 792 da repercussão geral não se aplica aos casos de majoração do teto de RPV, por tratar-se de hipótese distinta da analisada naquele precedente, que envolvia redução do teto e restrição de direitos.
5. A aplicação da Lei 6.618/2020 aos cumprimentos de sentença em curso representa ampliação de direito ao credor, permitindo o pagamento imediato por RPV sem violar o princípio da segurança jurídica.
6. O juízo de retratação é cabível diante da incompatibilidade entre o acórdão anteriormente proferido e o entendimento atual e vinculante do STF sobre o tema, exigindo-se a adequação à orientação jurisprudencial consolidada da Corte Suprema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento:
1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 salários-mínimos, aplica-se imediatamente aos cumprimentos de sentença em curso, ainda que o título tenha sido constituído antes de sua vigência.
2. O Tema 792 do STF não se aplica às hipóteses em que a norma posterior amplia direitos do credor, como no caso de majoração do teto de RPV.
3. Em juízo de retratação, o tribunal deve adequar sua decisão à orientação jurisprudencial vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 1.030, II; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, j. 01.07.2024; STF, RE 1.496.204 (Tema 1.326); STF, RE 1.452.089, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.03.2024; STF, Rcl 54.470/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05.12.2022.